Tribunal: TJES
Processo: 0031404-09.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031404-09.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRICK HELENO BENVINDO LEITE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0031404-09.2016.8.08.0035

APELANTE: PATRICK HELENO BENVINDO LEITE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PATRICK HELENO BENVINDO LEITE
em face da Sentença de fls. 63/65 proferida pela MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES,
Drª Herminia Maria Silveira Azoury,
que acolheu a pretensão punitiva pretendida pelo Ministério Público e condenou o acusado como incurso na pena prevista no art. 129, §9º, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção em regime inicial aberto.

O recurso foi interposto à fl. 72 e as razões recursais apresentadas às fls. 72/76, pretendendo-se, em síntese, a absolvição do acusado ou, subsidiariamente, a suspensão condicional da pena.

Contrarrazões às fls. 79/80, pugnando pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja aplicada apenas a suspensão condicional da pena. Sendo o Parecer Ministerial no mesmo sentido (ID 3928275).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 10 de junho de 2016, por volta das 14hs, no Bairro Ibes, no município de Vila Velha/ES, o apelante agrediu fisicamente sua ex-companheira Gabryella Santos Ramos, com quem conviveu maritalmente por 04 (quatro) anos, e com quem tem uma filha em comum.

Segundo foi apurado, na data dos fatos, o casal estava separado há cerca de 08 (oito) meses, tendo a vítima ido à casa da ex-sogra onde deixou a filha do casal, quando o acusado e vítima dirigiram-se a um escritório de advocacia visando regularizar a guarda da criança. Ao saírem do escritório, a vítima retornou à residência da ex-sogra (onde também reside o apelante), para buscar a filha, porém ao bater à porta, ninguém atendeu, tendo a vítima tentado manter contato com a ex-sogra por telefone, sem êxito, permanecendo no portão da casa por cerca de 40 minutos, aguardando um sinal.

Neste interregno, o denunciado, ora apelante, saiu de dentro da casa com a criança no colo, que ao ver a mãe, correu para os braços desta. Neste momento, a vítima reclamou que embora tivessem feito um acordo, este não seria cumprido, ocasião em que pegou a criança e virou-se para ir embora, quando o ex-companheiro a puxou pelos cabelos e a arrastou para o interior da residência, tentando impedi-la de levar a filha, causando as lesões verificadas no laudo de fl. 13.

Pugna a d. Defesa pela absolvição do Apelante ou, subsidiariamente, a aplicação da suspensão condicional da pena.

Examinando os autos, verifica-se que autoria e materialidade do crime restaram evidenciadas pelas provas coligidas, mormente pelas declarações prestadas pela vítima, tanto em sede policial (fl. 12), quanto em juízo (fl. 50), deixando claro que o Apelante a agrediu fisicamente. Com isso, um trecho do depoimento prestado pela vítima judicialmente:

“
(...) que os fatos ocorreram praticamente como consta na denúncia; que esteve na casa da sogra para poder ver de o acusado ajudava a comprar remédios para a filha do casal; que a filha do casal estava com a depoente; que o acusado agrediu a depoente quando a filha Vitória estava em seus braços; que a única coisa que não concorda na denúncia é que não foi na residência da mãe do acusado para tratar do assunto narrado na denúncia; que Vitória está sob guarda da mãe do acusado e vai fazer seis anos de idade; que confirma as declarações de fls. 12, prestadas na Delegacia de Polícia; que o acusado puxou e arrastou a depoente pelo cabelo e lhe deu um empurrão e chute; que não deu socos na depoente; que a depoente não reagiu às agressões (...)”.

É possível observar que, nos dois momentos, a vítima narrou todos os fatos de forma detalhada, precisa e convincente.

Averigua-se ainda que as agressões físicas narradas coincidem com as lesões constatadas no Laudo de Lesões Corporais acostado à fl. 15:
“escoriações polimórficas, abrangendo 4,5x3,5cm, em região anterior do punho direito; escoriação linear, de 0,5cm, em região dorsal da mão esquerda”.

Todos esses elementos são suficientes para demonstrar que a conduta do apelante consistiu em puxar a vítima pelos cabelos dando empurrões e chutes, causando-lhe as lesões descritas e ofendendo diretamente a integridade corporal da ofendida.

Convém destacar a especial relevância da palavra da vítima nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, mormente quando corroborada pelas demais provas, como se dá na espécie.

Nesse sentido, cito a jurisprudência:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. DANO MORAL PRESUMIDO. FIXAÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito. 2. Conforme entendimento sufragado no REsp nº 1.643.051 - MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é dispensável a prova do dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, sendo este presumido (Tema n. 983, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). Condenado o réu por crime ou contravenção cometido em cenário de violência doméstica contra mulher, o dano moral é in re ipsa, restando ao julgador a estipulação de seu quantum mínimo. 3. Na segunda fase da dosimetria da pena, diante de ausência de motivação idônea, a agravante deve majorar em 1/6 (um sexto) a pena-base. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para diminuir o patamar de majoração referente à agravante e redimensionar a pena imposta. (Acórdão 1205949, 20181210012649APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: 154-162)”.

Afigura-se, portanto, inviável o pleito absolutório, diante da comprovação da materialidade e da autoria dos fatos.

Ultrapassada esta questão, passo à análise da aplicação da suspensão condicional da pena-base.

Observo que não há nada a reparar quando à dosimetria da pena, até porque fixada no patamar mínimo de 03 (três) meses de detenção, por ausência de desvalor das circunstâncias judiciais na primeira fase, por inexistência de atenuantes e agravantes na segunda fase, bem como por ausência de causas de oscilação de pena na terceira fase.

Por outro lado, deve ser concedido o benefício de suspensão condicional da pena, pois preenchidos os requisitos do art. 77, III, do Código Penal, ficando suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, sob condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para aplicação da suspensão condicional da pena.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Autoria e
materialidade do crime
restaram evidenciadas pelas
provas coligidas, mormente
pelas
declarações presta
das
pela vítima, tanto em sede policial (fl. 12), quanto em juízo
(
fl. 50
)
, deixando claro que o Apelante a agrediu fisicamente.

2.

As agressões físicas narradas coincidem com as lesões
c
onsta
ta
das no Laudo de Lesões Corporais acostado à fl. 15:
“escoriações polimórficas, abrangendo 4,5x3,5cm, em região anterior do punho direito; escoriação linear, de 0,5cm, em região dorsal da mão esquerda”.

3.
Convém
destacar a especial relevância da

p
alavra da vítima nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, mormente quando corroborada pelas demais provas, como
se dá
na espécie,
sendo
inviável o pleito absolutório.

4.

D
eve ser concedido o benefício de suspensão condicional da pena, pois preenchidos os requisitos do art. 77, III, do Código Penal, ficando suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, sob condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.

5.
Recurso
conhecido e
parcialmente provido.

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.